Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0711055-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, Dr. João Henrique Zullo Castro, que, nos autos da ação de falência da MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA, autorizou a adesão da massa falida ao programa de transação tributária do Distrito Federal, nos termos do Edital PGDF/SEEC no 05/2025, para quitação, à vista, do débito inscrito na CDA no 50100922708, mediante o pagamento do valor de R$ 386.668,13, bem como autorizou tratativas posteriores para eventual transação individual quanto ao saldo remanescente. Em suas razões recursais (ID 82347092), o agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada autorizou ato de disposição patrimonial com base em premissas fáticas e contábeis equivocadas, em prejuízo à massa falida. Afirma que o Administrador Judicial incorreu em erro material ao calcular a suposta economia decorrente da adesão ao edital, porquanto teria desconsiderado a incidência do desconto de 70% também sobre o encargo legal, o que alteraria substancialmente o valor do benefício econômico alegado. Aduz, ainda, erro de premissa na apuração do valor total da CDA no 50100922708, afirmando que a soma dos valores de principal, correção monetária, juros de mora, multa e encargo legal não alcança o montante de R$ 801.439,26 indicado, mas sim valor inferior, conforme dados extraídos do sistema SITAF da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Sustenta que a autorização judicial para adesão ao edital, sem prévio esclarecimento e correção dessas inconsistências, acarreta prejuízo à massa falida e viola o dever do Administrador Judicial de zelar pelo patrimônio arrecadado. Aponta, ainda, que idênticos equívocos estariam presentes nos cálculos relativos à CDA no 50119453185, o que reforçaria a necessidade de revisão dos valores antes de qualquer transação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar os efeitos da r. decisão agravada e impedir a formalização da adesão ao edital, destacando a iminência do encerramento do prazo para adesão. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada visando a rejeição da autorização concedida para adesão ao Edital PGDF/SEEC no 05/2025, por se basear em premissas de cálculo materialmente equivocadas e supostamente lesivas aos interesses da massa falida. Preparo regular (ID 82350334). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eis a fundamentação da r. decisão agravada (ID 269423758): “Conforme se extrai dos autos, a Administração Judicial apresentou pedido de autorização para celebração de transação tributária no âmbito do Distrito Federal, demonstrando, de forma detalhada, a viabilidade jurídica e econômica da medida, bem como as alternativas possíveis para equalização do passivo tributário da massa falida. Verifica-se que os débitos de ISS identificados, no montante aproximado de R$ 3.024.799,11, encontram-se classificados como de difícil recuperação, o que autoriza a aplicação dos maiores percentuais de desconto previstos na legislação distrital pertinente. Dentre as hipóteses analisadas, a Administração Judicial indicou, de forma fundamentada, a adoção imediata da transação por adesão com pagamento à vista do débito de menor valor (CDA no 50100922708), no importe de R$ 386.668,13, com desconto de 70% sobre os acréscimos legais, gerando economia expressiva à massa falida. A medida revela-se adequada e alinhada aos princípios que regem o processo falimentar, especialmente a maximização do ativo e a redução do passivo, em benefício do conjunto de credores. Ademais, trata-se da única alternativa que, no momento, conjuga viabilidade financeira imediata, elevado percentual de desconto e ausência de risco de inadimplemento. No que se refere às demais hipóteses, especialmente o parcelamento integral dos débitos, a própria Administração Judicial demonstrou os riscos envolvidos, notadamente em razão da variabilidade do fluxo de caixa da massa, o que poderia comprometer o cumprimento do acordo e acarretar a perda dos benefícios concedidos. Já quanto ao débito remanescente de maior valor, mostra-se razoável a estratégia de futura negociação individual, após o encerramento do prazo do edital, conforme proposto. Diante do exposto, autorizo que a Administração Judicial realize, com urgência, a adesão da massa falida ao programa de transação tributária do Distrito Federal, nos termos do Edital PGDF/SEEC no 05/2025, para quitação à vista do débito inscrito na CDA no 50100922708, mediante o pagamento do valor de R$ 386.668,13. Autorizo, ainda, que, após o encerramento do prazo do referido edital, a Administração Judicial inicie tratativas junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para eventual celebração de transação individual visando à quitação do saldo remanescente. À Secretaria para intimar o administrador judicial desta decisão com a máxima urgência.” Como se extrai dos autos de origem, a Administração Judicial submeteu à apreciação judicial estudo detalhado acerca das modalidades de transação tributária disponíveis à massa falida, após a regularização de pendência sistêmica junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que anteriormente impedia a seleção individualizada dos débitos inscritos em dívida ativa. Com a normalização do sistema, constatou-se que apenas dois débitos de ISS, ambos classificados como de difícil recuperação, mostravam-se elegíveis à transação prevista no Edital PGDF/SEEC no 05/2025, com valores e condições calculados automaticamente pelo sistema oficial da PGDF. Entre as opções apresentadas, destacou-se, com fundamentação econômico-financeira minuciosa, a viabilidade imediata da quitação à vista da CDA no 50100922708 pelo montante de R$ 386.668,13, com desconto de 70% sobre os acréscimos legais, simulação extraída diretamente do módulo eletrônico de transação tributária do Distrito Federal e que não decorre de cálculo discricionário do Administrador Judicial, mas de operação automatizada do próprio ente fazendário. O agravante sustenta que a transação estaria comprometida porque a soma dos elementos individualizados da CDA – principal, correção monetária, juros, multa e encargo legal - não corresponderia ao valor total da certidão, sugerindo erro material que, segundo afirma, inviabilizaria a adesão ao edital. Tal alegação, contudo, não se sustenta no plano da probabilidade do direito. Com efeito, ainda que se admitisse, em tese, a existência de divergência interna entre os componentes individualizados do crédito e o valor consolidado da CDA, tal circunstância não compromete a validade, a higidez ou a vantajosidade da transação tributária autorizada pelo d. Juízo de origem, porque o cálculo efetivo do montante devido na adesão não é realizado pelo Administrador Judicial nem pelo magistrado, mas pelo sistema eletrônico da PGDF, responsável por aplicar os critérios normativos previstos no Decreto Distrital no 47.337/2025. O desconto de 70% incide exclusivamente sobre os acréscimos legais, conforme disciplina normativa, e o resultado obtido na simulação (R$ 386.668,13) é produto direto dessa automatização, independentemente de qualquer operação aritmética elaborada ou supostamente equivocada. Portanto, os alegados “erros de soma” apontados pelo agravante, ainda que existissem, não influenciam o valor final da transação, pois o desconto não incide sobre o valor total da CDA, mas apenas sobre os componentes juridicamente elegíveis (juros, multa e encargos). Assim, eventual divergência numérica interna na estrutura da CDA não altera o valor final informado pelo sistema, que permanece válido, seguro e perfeitamente aderente ao edital. Trata-se, pois, de vício que, na ótica meramente cautelar exigida para a tutela pretendida, não possui aptidão para comprometer a efetividade ou a vantajosidade do acordo fiscal em curso. Acrescente-se que a R. decisão agravada se amparou em fundamentos de ordem prática e principiológica próprios do regime falimentar. A alternativa escolhida, quitação imediata da CDA de menor valor e posterior negociação individual do débito remanescente, representa a única via financeiramente exequível no presente momento, compatível com o saldo existente em conta judicial, apta a assegurar o maior desconto normativamente possível e isenta dos riscos inerentes ao parcelamento integral dos débitos, cuja adimplência dependeria de fluxo de caixa variável da massa, circunstância que poderia ocasionar a rescisão do acordo e perda integral dos benefícios. Em contrapartida, a solução proposta pelo agravante de aguardar a abertura de transação individual para abarcar a totalidade dos débitos é pautada por conjecturas, dependente de manifestação futura da PGDF, sem qualquer garantia de obtenção de percentuais equivalentes de desconto, e, ademais, sujeita à frustração integral do benefício oferecido pelo edital, cujo prazo de adesão é exíguo. A mera expectativa de resultado mais vantajoso não se sobrepõe à concretude da economia já configurada no cenário autorizado pelo juízo de origem, tampouco caracteriza risco iminente ou dano irreparável. Destarte, à míngua de demonstração de que a transação esteja comprometida ou que o cálculo oficial disponibilizado pela PGDF padeça de erro material capaz de afetar o valor final devido, não se verifica a probabilidade do direito invocado. Do mesmo modo, inexiste periculum in mora, haja vista que o pagamento, caso efetivado, dar-se-á segundo valores oficiais, não produzindo prejuízo imediato ao acervo falimentar. A suspensão da adesão, ao contrário, implicaria risco efetivo de perda da oportunidade concreta de redução do passivo tributário, o que contraria os princípios que norteiam o processo falimentar e a perspectiva de maximização dos ativos da massa. Assim, não demonstrada de forma minimamente convincente qualquer inconsistência apta a comprometer a validade da transação, mantenho incólume a conclusão de que o acordo fiscal autorizado pelo juízo a quo permanece hígido, vantajoso e juridicamente seguro, afastando-se, por conseguinte, a concessão da tutela de urgência. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora